Tribunal: TJSP
Processo: 1003082-76.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1003082-76.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é
apelante LIDIANE DE SOUZA PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA) e são apeladas FACULDADE DE ITU
LTDA., UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003082-76.2019.8.26.0286- Ct 111220e
2
Voto no 42.986
Apelação no 1003082-76.2019.8.26.0286
3a Vara Cível de Itu
Apelante: Lidiane de Souza Paula
Apeladas: Faculdade de Itu Ltda. e Banco do Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente propaganda enganosa e ausente
satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluna contra instituição de ensino e
instituição financeira.
Autora
apela
(fls.
604/613)
da
respeitável sentença (fls. 594/602) que lhe julgou
improcedente demanda condenatória ao cumprimento de
obrigação de fazer e ao pagamento de indenização moral.
Critica a análise das provas e insiste na pretensão, que a
corré arque com a obrigação, tal como prometido no
programa a que aderiu Uniesp Paga. Argumenta com a
satisfação aos requisitos, com certificado de conclusão de
curso e com a “validação” anual dos aditamentos do
contrato de financiamento. Impugna documento unilateral
exibido pela instituição de ensino, que aponta a falta da
entrega dos relatórios das seis horas semanais de trabalhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003082-76.2019.8.26.0286- Ct 111220e
3
voluntários, acena com o ônus da prova, com relação de
consumo, com ausência de prévia notificação de eventual
descumprimento e com propaganda enganosa. Quer o
reconhecimento do seu direito à indenização moral.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 628/637).
É o relatório.
O
pedido
principal
consistiu
na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que a
aluna se beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003082-76.2019.8.26.0286- Ct 111220e
4
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de
trabalhos voluntários comprovados.
A autora aderiu ao financiamento
estudantil FIES em 5 de novembro de 2012 (fl. 35) e no
mesmo ano teria aderido ao programa Uniesp paga, como se
vê de “formulário resultado da conferência” (fl. 255).
Todavia, não houve demonstração da
excelência acadêmica, média superior a sete em todas as
disciplinas, à falta de exibição do histórico escolar, do
pagamento dos juros do financiamento, da média mínima no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enade e
de que tenha realizado as seis horas de trabalhos voluntários,
ponto em que meros relatórios não bastam (fls. 46/99 e
102/103), para não se falar em que não correspondem ao
período integral do programa.
Diante de tal quadro, não satisfez a
autora as condições para o financiamento estudantil e ilícito
não se imputa à instituição de ensino, que se desobriga ao
custeio do financiamento estudantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003082-76.2019.8.26.0286- Ct 111220e
5
Em suma, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda e, diante da decadência recursal,
eleva-se a honorária de sucumbência em um ponto
percentual.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator